Tribunal: STF
Processo: ARE 1347108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECLARADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. 



     APELAÇÃO 01 – INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO - ATUAÇÃO DA PARTE QUE NÃO SE SUBSUME AO DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA TAL SANÇÃO - MULTA AFSTADA - RECURSO PROVIDO. 



     APELAÇÃO 02 – INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO - APELO QUE ATACOU MINAMENTE A DECISÃO PROFERIDA - MÉRITO - PLEITO DE CONCESSÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS - TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ACENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLETAR N 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESSA CORTE DE JUSTIÇA - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL -RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente